Tribunal: TJSP
Processo: 1053309-46.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053309-46.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS ALBERTO RAMOS, são embargados EDUARDO NERI,
ARNALDO NERI JUNIOR e RODRIGO NERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053309-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30.975
2
Comarca : São Paulo – 41a Vara Cível Central
Embargante : Carlos Alberto Ramos
Embargados :
Eduardo
Neri,
Arnaldo
Neri
Junior
e
Rodrigo Neri
Interessados:
Trmax Centro Automotivo Ltda. e Centro de
Conveniência Trmax Eireli Epp
VOTO No 30.975
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se manejam os
aclaratórios, a sua rejeição é medida
de rigor. Embargos rejeitados.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que CARLOS ALBERTO RAMOS opõe contra o v. aresto de
fls. 307/318, que, por votação unânime, negou provimento
ao apelo por ele interposto.
Aponta contradições no acórdão. Sustenta estarem demonstradas as irregularidades
apontadas, pois, caso contrário, não haveria motivo para
as partes terem realizado o distrato de fl. 22. Segundo
afirma, os problemas verificados foram superiores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053309-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30.975
3
diversos daqueles previstos no contrato. Reitera ter
arcado com as despesas de renovação de Alvará de
Equipamentos, Atestados de Elétricas e outros (fls. 26 a
34), embora a cláusula 1a, § 3o, previsse estarem dentro
do prazo de validade. Acrescenta que "a ciência do Embargante
quanto às necessidades do Auto Posto transacionado era limitada pelo Contrato
celebrado entre as partes, e justamente por isso, é que a avença se deu de tal forma e
com tal previsão de pagamento". Considera o distrato de fl. 22
prova
pré-constituída
da
falha no cumprimento
das
obrigações assumidas pelos embargados. Invoca precedente
que confirma sua tese. Pede o acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeito modificativo.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que o embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053309-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30.975
4
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp. no
11.465-0/SP, rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02,
DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Cumpre observar que os motivos pelos
quais
se
considerou
correto
o
reconhecimento
da
improcedência da pretensão inicial foram expostos de
forma suficientemente clara no acórdão embargado. Segundo
se observou, "as cláusulas contratuais eram extremamente claras e havia no
contrato informação suficiente sobre haver documentos necessários ao
funcionamento da empresa vencidos (fl. 16, cláusula 1a,
§ 2o). Ademais, como bem observou o douto sentenciante, o § 4o da mesma cláusula
previa ser obrigação do comprador proceder a acordos e defesas de quaisquer
problemas que surgissem, "inclusive de atos anteriores à posse", decorrentes de
outros processos, cobranças ou apontamento em face das empresas consignadas (fl.
17)". Ressaltou-se, quanto aos tanques, que "os vendedores
declararam, na cláusula 1a, § 3o, que a empresa era proprietária dos tanques e que
eles estavam no prazo de validade, assim como todos os equipamentos da troca de
óleo e da loja de conveniência (fl. 16). Não havia menção, ao contrário do que alega
o apelante, aos alvarás, mas apenas ao prazo de validade do próprio equipamento.
Além disso, o documento de fls. 26/27 foi emitido meses após a celebração do
contrato e não permite conclusão segura de que houvesse, naquele momento, alguma
irregularidade ", acrescentando-se, ainda, que "o § 5o (fl. 17) não
declarava que toda a documentação da empresa estivesse regular, até mesmo porque
no § 2o, como já mencionado, constava expressamente o oposto" (fl. 316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053309-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30.975
5
Além disso, e principalmente, restou
exalçado no acórdão embargado que "o
autor, ora apelante,
qualificado na inicial e no contrato como empresário, ao adquirir o estabelecimento
comercial pelo valor de R$ 480.000,00 - sendo que, desse montante, R$ 258.000,00
foram considerados pagos pela assunção de débitos da empresa (fls. 18/19, cláusula
9a) - deveria empreender a diligência necessária, solicitando previamente toda a
documentação pertinente, inclusive e especialmente a respeito da situação dos
equipamentos, alvarás e do passivo ambiental, fundamentais no ramo de atividade
desenvolvida no posto de gasolina. Ao não adotar tal providência, assumiu o risco de
ter de arcar com eventuais transtornos" (fl. 317).
Em
relação
ao
alegado
distrato,
observou-se que "o documento de fl. 22, manuscrito onde consta a data
(rasurada) em que seria devolvido o posto e o valor que os vendedores deveriam
ressarcir ao autor, foi assinado por apenas um dos réus e indica somente que houve
um início informal de tratativa visando ao distrato, que seria elaborado
posteriormente - conforme observação expressa - e acabou por não se concretizar,
segundo os apelados, devido à existência de pendências relativas ao período em que
o apelante esteve à frente do negócio. Seja como for, independentemente do motivo,
fato é que o distrato não ocorreu, tanto assim que o autor ajuizou a presente
demanda com o fim de obter justamente a rescisão contratual"
(fls. 317/318).
Se
o
embargante
discorda
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Cabe observar, por fim, que a mera
contrariedade
entre
o
entendimento
defendido
pelo
embargante e aquele adotado no acórdão não autoriza a
oposição do presente recurso. A contradição prevista no
inciso I do art. 535 do CPC se caracteriza somente “quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053309-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30.975
6
no acórdão se incluem proposições contraditórias” (JOSÉ CARLOS BARBOSA
MOREIRA,
Comentários
ao
Código
de
Processo
Civil,
Forense, vol. V, 7a ed.), o que não ocorre no caso
concreto.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR